Tribunal: STF
Processo: AO 2867
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. O Min. Dias Toffoli submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:



    “Trata-se de ação originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Rodolfo Gil Rebouças Neto e Outra, em face da União, objetivamento a declaração de nulidade, pelo Supremo Tribunal Federal, de decisão administrativa proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providência nº 0005914-60.2009.2.00.0000.



    Os autores aduzem que a presente ação ordinária, 



    “[...] visa declarar a nulidade da decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça no Pedido de Providência nº 0005914-60.2009.2.00.0000, comunicada ao Oficial do Registro de Imóveis de Palmas-TO por meio do Ofício nº. 184-E/CNJ/COR2010, a qual ordenou o reestabelecimento das matrículas canceladas em decorrência do cumprimento de sentença transitada em julgado na Ação Discriminatória nº. 335/94, deliberando, portando, sobre questão judicializada e desaguando em completa extrapolação de competência conferida no art. 103-B da CF”.



     Afirmam que, 



    “foram detentores por mais de 16 anos de parte da Chácara nº 772, localizada na Gleba Ribeirão Taquarussú, 2ª Etapa, do Loteamento denominado de Área Verde, situado no Município de Palmas/TO, tendo a sua propriedade sido regularizada no ano de 2006 por meio do registro de Matrícula nº. 92.323 do Livro 02 do Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas-TO, após o devido processo administrativo junto ao Estado do Tocantins”. 



    Prosseguem, relatando que, no ano de 2009, foi proposto perante o CNJ,



    “[...] o Pedido de Providencias nº 0005914-60.2009.2.00.0000, que deu origem a inspeção pelo CNJ junto ao Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO, ocasião na qual se constatou o cancelamento de centenas de matrículas que foram atingidas pelo julgado na Ação Discriminatória nº 335/82, dentre as quais as Matrículas nº. 2.761 e suas derivadas (nº. 17.254 e nº. 17.255)”. 



    Argumentam que o ato do CNJ emitido pelo então Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp, determinou o cancelamento das matrículas, em decisão que padece de completa ilegalidade, posto que extrapola as funções de controle interno das atribuições administrativa e financeira do poder judiciário atuando como sucedâneo de revisão jurisdicional (ação rescisória), competência não outorgada a esse órgão.



    Ademais, sustentam que a mencionada determinação foi cumprida no tocante à propriedade dos autores no dia 19/04/2012, por meio do registro AV02-92.323, o qual cancelou o registro de Matrícula nº. 92.323, sem a necessária notificação desses.



    Nesses termos, pleiteia a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar visando a imediata suspensão da decisão proferida PP nº. 0005914- 60.2009.2.00.0000, comunicada por meio do Ofício nº. 184-E/CNJ/COR2010, consequentemente, a suspensão do cancelamento realizado na Matrícula nº. 92.323 e reestabelecimento de matrícula realizado na Matrícula de nº. 17.254 e 17.255.



    No mérito, requer a “total procedência dos pleitos para declarar a nulidade do lançamento fiscal supramencionado para declarar nula a decisão proferida PP nº. 0005914-60.2009.2.00.0000 pelo Min. Gilson Dipp”.



    Inicialmente a presente causa tramitou perante a 17ª Vara Federal de Brasília, ocasião em a União apresentou contestação, na qual afirmou, em síntese, que (i) a matéria encontra-se prescrita; (ii) a determinação do Corregedor Nacional de Justiça não extrapolou a competência constitucional administrativa do CNJ, na medida em que teria sido dirigida aos cartórios e não aos proprietários; e (iii) a parte autora não teria comprovado a titularidade da terra, ainda que por meio diverso do registro, eis que as terras brasileiras são originalmente públicas;



    Posteriormente, a 17ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal, “[e]m atenção ao que decido [...] no bojo da ADI 4.412/DF (...)”, ao que se seguiu despacho do Relator da mencionada ADI, Ministro Gilmar Mendes (eDoc. 1, fls. 2/3), determinando o desentramento das peças e encaminhamento à Presidência deste STF.



    Na sequência, foram os autos a mim distribuídos, por prevenção, como ação originária (eDoc. 5), referindo o MS nº 32.967.



    É o relatório.



    Com relação à distribuição deste feito por prevenção, anoto que, nos autos do mencionado MS nº 32.967, em que pese em um primeiro momento tenha concedido a liminar para “determinar ao Cartório de Registro de Imóveis de Palmas que restabeleça a Matrícula nº 104.701” (DJe de 4.8.2014), em decisão posterior, datada de 24/10/2016 e publicada no DJe de 07/11/2016 (eDoc. 99 dos autos eletrônicos daquele MS), anulei o processo, a partir do despacho inicial, ante o acolhimento de preliminar arguida de litisconsórcio passivo necessário.



    Na sequência, proferi decisão, publicada no DJe de 06/12/2017 e mantida pelos julgados colegiados que se seguiram, não conhecendo do mandamus, por carência de legitimidade ativa (eDoc. 170 dos autos do MS nº 32.967).



    Sobre a apontada prevenção, trago à colação o que prescreve o artigo 69 do RISTF: 



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    (...)



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)”. (grifei)



    Tendo isso em vista, determino o encaminhamento dos autos à d. Presidência para que analise a hipótese de eventual redistribuição livre do feito.”



      2. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Trata-se de Ação Originária ajuizada por Rodolfo Gil Rebouças Neto e outra, objetivando a declaração de nulidade de decisão administrativa proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providência nº 0005914-60.2009.2.00.0000, que determinou ao Cartório do Registro de Imóveis de Palmas-TO a anulação de diversos registros imobiliários, dentre eles o registro originário da matrícula nº 104.701. A ação foi distribuída, em 05/08/2024, ao Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, por prevenção ao MS n º 32.967. 



    O MS nº 32.967 foi impetrado pela Agropecuária e Empreendimentos Imobiliários Naturais Santo Expedido Ltda – AGRONATURAL, em face de ato coator praticado pelo Corregedor Nacional de Justiça, nos autos do mesmo Pedido de Providências. Inicialmente distribuído à Exma. Sra. Ministra Rosa Weber, em 19/05/2014, foi redistribuída por determinação de Vossa Excelência por prevenção ao MS 28.915, em 18/06/2014, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli. Foi concedida a segurança para cassar a decisão proferida no Pedido de Providências n° 0005914-60.2009.2.00.0000, em 22/05/2015, decisão que foi reconsiderada em 24/10/2016, para anular o processo a partir do despacho inicial. Em 06/12/2017, Sua Excelência não conheceu do mandado de segurança, por carência de legitimidade. Interposto agravo regimental, a 2ª Turma desta Suprema Corte negou provimento ao recurso, em 03/04/2018, nos termos do voto do relator, tendo os autos transitado em julgado em 06/12/2019. 



    Ressalte-se, ademais, que os Mandados de Segurança nº 30.715, 30.367, 32.096, 32.220, 34.687 e 32.998, todos impetrados em face do Corregedor Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providência nº 0005914-60.2009.2.00.0000, foram distribuídos ao Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, por prevenção ao MS nº 28.915. 



    Diante do exposto, quando da distribuição da presente ação originária, e considerando o disposto no art. 69, caput, c/c art. 6º, parágrafo único, da RES. 706/STF, esta Coordenadoria entendeu, salvo melhor juízo, pela distribuição por prevenção ao MS nº 32.967, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli”.



      4. É caso de redistribuição. 



      5. Conforme as informações prestadas pela Secretaria do Tribunal, há vinculação, pela origem comum, entre esta ação originária e o MS 32.967, Rel. Min. Dias Toffoli. Essa circunstância justificou a distribuição deste feito a S. Exa. por prevenção, de acordo com a regra geral prevista no art. 69, caput, do RISTF.



      6. No entanto, os esclarecimentos apresentados pelo Min. Dias Toffoli evidenciam a necessidade de livre distribuição do processo. Isso porque, apesar de S. Exa. ter inicialmente deferido liminar no MS 32.967, esse ato foi posteriormente anulado, tendo prevalecido a decisão que não conheceu do pedido. Em tais circunstâncias, deve incidir a regra especial prevista no art. 69, § 2º, do RISTF, segundo a qual “[n]ão se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido” (destaques acrescentados).



      7. Diante do exposto, determino a livre distribuição do processo.



    Publique-se. 



Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente